Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a conversão da busca e apreensão em execução seja uma faculdade conferida pelo Decreto-Lei no 911/69, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que não é uma opção do credor deixar a demanda tramitar indefinidamente sem qualquer resultado aparente.
2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.